Tribunal: TJDFT
Processo: 0737207-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, visando sanar suposta omissão e contradição quanto à inexigibilidade do título, suspensão do processo por prejudicialidade externa e ocorrência de anatocismo na atualização do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera pretensão de rediscutir matéria já decidida, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada.
4. A alegação de inexigibilidade do título está preclusa, pois foi apreciada na ação coletiva originária, sendo indevida sua rediscussão no cumprimento de sentença (CPC, arts. 505 e 507).
5. Não há omissão quanto à prejudicialidade externa, pois o acórdão embargado afastou expressamente a suspensão do processo, diante do não conhecimento da ação rescisória.
6. A decisão embargada fundamentou adequadamente a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado após a EC no 113/2021, conforme art. 3o da EC no 113/2021 e art. 22, §1o, da Res. CNJ no 303/2019, afastando anatocismo e bis in idem.
7. O colegiado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando apresentar fundamentos suficientes para resolver a lide, o que ocorreu na hipótese.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os pontos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 505, 507, 1.026, §2o. EC no 113/2021, art. 3o. Res. CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.675.398/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, p. 21.09.2020. TJDFT, AI 0737076-45.2023.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 03.04.2024. TJDFT, AI 0707480-16.2023.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 18.09.2023. TJDFT, AI 0710834-15.2024.8.07.0000, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 23.10.2024. TJDFT, EDcl 0000265-22.2017.8.07.0006, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 03.04.2025. TJDFT, EDcl 0703129-12.2024.8.07.0017, Rel(a). Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, p. 04.04.2025.